Tribunal: TJES
Processo: 5011887-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011887-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CATIA MARCIA MARMORE ADLER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5011887-15.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
CATIA MARCIA MARMORE ADLER

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por CATIA MARCIA MARMORE ADLER, para declarar a nulidade dos
contratos temporários
firmados entre as partes e condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período não atingido pela prescrição.

A decisão recorrida fundamentou-se no reconhecimento de que as sucessivas renovações contratuais para o exercício da função de professora descaracterizam a natureza temporária e de excepcional interesse público da contratação, configurando burla à regra constitucional do concurso público. Assim, reconheceu o direito da parte autora aos depósitos de FGTS, aplicando o entendimento consolidado dos tribunais superiores, ressalvando as parcelas prescritas.

Em suas razões recursais, o Município de Vila Velha sustenta, em síntese, a legalidade das contratações. Argumenta que os vínculos não foram sucessivos, pois houve interrupção entre eles, o que afastaria a continuidade e, consequentemente, a nulidade. Aduz que a duração dos contratos observou o limite estabelecido pela legislação municipal, não havendo que se falar em irregularidade. Por fim, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central do presente recurso reside na validade dos contratos temporários sucessivamente firmados entre a parte recorrida e o Município de Vila Velha para o exercício da função de professora. O recorrente defende a legalidade dos vínculos, sob o argumento de que houve intervalos entre as contratações e que o prazo de duração individual de cada contrato não excedeu o limite previsto na legislação local.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar. A contratação por tempo determinado, conforme previsão constitucional, é
medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias e de excepcional interesse público
. A sua utilização para o preenchimento de vagas relativas a atividades permanentes e essenciais da Administração, como é o caso do magistério, sem a devida demonstração da excepcionalidade configura desvirtuamento do instituto e violação à regra do concurso público.

No caso dos autos, as fichas financeiras e funcionais demonstram que a recorrida prestou serviços ao Município de forma contínua por longos períodos, ainda que segmentados em diferentes contratos. Conforme apontado na defesa do próprio recorrente, a autora laborou de abril de 2020 a janeiro de 2023 (33 meses) e, após um breve intervalo de dois meses, novamente de abril de 2023 a dezembro de 2024 (20 meses). Essa dinâmica evidencia que a necessidade do serviço não era temporária, mas sim permanente.

Quanto ao argumento de que os contratos respeitaram o prazo máximo estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 035/2015, tal alegação não se sustenta. A referida lei municipal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal. O
prazo máximo por ela estipulado se aplica às contratações temporárias válidas, ou seja, aquelas que efetivamente atendem a uma necessidade transitória e excepcional
. A norma local não tem o poder de convalidar uma contratação que, em sua essência, burla o princípio do concurso público ao suprir uma demanda permanente do serviço.

Desse modo, a prorrogação sucessiva dos contratos temporários para o desempenho de função de natureza permanente torna a contratação nula. Uma vez declarada a nulidade do vínculo, é devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)